Tribunal: TJMT
Processo: 0018470-85.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018470-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ORADES FILHO DA SILVA - CPF: 695.638.881-20 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), ANIZIO DE TAL (APELADO), E OUTROS (APELADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 047.087.221-76 (APELADO), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), MARLY NUNES MADUREIRA - CPF: 441.882.691-20 (APELADO), MARLEY DE ARAUJO SILVA - CPF: 840.859.242-49 (APELADO), ANTONIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 045.668.951-65 (APELADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.069.191-94 (APELADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 177.276.488-41 (APELADO), RÉUS INCERTOS E NÃO CONHECIDOS (APELADO), JHON VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 090.808.041-77 (APELADO), NELSON MEDEIROS DA SILVA - CPF: 581.689.071-91 (APELADO), ELYSANDRA NUNES FERNANDES ALVES - CPF: 049.546.091-51 (APELADO), TATIANE PEREIRA DE BRITO - CPF: 000.600.021-58 (APELADO), ALEXSANDRA ROGERIA DOS SANTOS MORENO - CPF: 577.899.086-34 (APELADO), EDINA NUNES FONSECA DA SILVA - CPF: 514.527.741-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reintegração de posse. posse parcialmente comprovada. requisitos do art. 561 do cpc. provas genéricas e contraditórias sobre a área total. esbulho não comprovado quanto aos demais lotes. indenização por benfeitorias e aluguéis indevida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reintegração de Posse,

reconheceu o direito possessório do Autor exclusivamente sobre o Lote 32 e julgou improcedente o pedido quanto aos demais lotes. O Apelante busca a reforma da sentença para obter a reintegração sobre toda a área indicada na inicial, bem como a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por benfeitorias e aluguéis.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante comprovou posse legítima sobre a totalidade da área indicada na inicial, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelos Apelados; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de benfeitorias e da perda da posse.

iii. razões de decidir

3. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse, esbulho, data da perda da posse e continuidade do esbulho.

4. O Apelante comprova apenas o exercício de posse direta e contínua sobre o Lote 32 da Quadra 153, atualmente denominado Casa 50, não se desincumbindo do ônus probatório quanto aos demais lotes.

5. Os documentos apresentados são genéricos ou contraditórios, sem individualização por lote, e a prova oral demonstra que os Apelados reconhecem o Apelante como ocupante de um único lote, não da totalidade da área indicada.

6. A divergência entre a narrativa inicial e o depoimento pessoal do Apelante quanto ao início da posse (1993 na inicial, 2010 em audiência) compromete a credibilidade da tese possessória.

7. A configuração da área pretendida pelo Apelante em memorial descritivo não corresponde à realidade urbanística do bairro, o que fragiliza ainda mais a pretensão possessória ampla.

8. A prova colhida indica que os Apelados adquiriram os terrenos por instrumentos particulares e exercem a posse com aparência de continuidade e função social, sem evidências de esbulho por parte deles sobre os demais lotes.

9. A ausência de comprovação da posse legítima sobre os demais lotes inviabiliza o pedido de indenização por benfeitorias e aluguéis, não havendo base fática ou jurídica para acolher tal pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho, da data da perda da posse e da continuidade do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de provas individualizadas e consistentes sobre o exercício da posse inviabiliza a pretensão possessória sobre múltiplos lotes urbanos. 3. A indenização por benfeitorias ou aluguéis depende da demonstração da posse legítima sobre a área discutida.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 0393960-53.2015.8.09.0011, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 10.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Orades Filho da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Anízio de Tal e outros
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a reintegração exclusivamente sobre o Lote 32, da Quadra 153, Rua 30 do bairro Pedra 90, equivalente ao imóvel localizado na esquina do cruzamento entre a Avenida Integração Três e a Rua 30, atualmente denominada Casa 50, ocupada por Jhon Victor Rodrigues da Silva.

Quanto ao restante da área pretendida pelo Autor, que envolve os demais lotes das quadras, o pedido foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou o Autor e o Requerido Jhon Victor Rodrigues da Silva ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, o Recorrente argumenta que tem direito à reintegração de posse sobre a área total indicada na Inicial.

Salienta que obteve liminar de reintegração de posse deferida em 25/04/2015, a qual jamais foi cumprida.

Afirma que os Recorridos adentraram no local após o deferimento da liminar, com conhecimento do litígio existente.

Alega que sofreu tentativa de homicídio no contexto do conflito possessório, sendo forçado a se afastar da área sob ameaças.

Afirma que juntou documentos comprobatórios de sua posse sobre toda a área, incluindo fotografias, planta topográfica, declaração do Presidente do bairro e comprovantes de benfeitorias realizadas.

Pondera que alguns dos Apelados são empresários e não necessitam de moradia, tendo adquirido os lotes para fins de empreendimento comercial, como a construção de quitinetes e barracões.

Insurge contra a ausência de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes das benfeitorias realizadas e dos aluguéis pelo período em que ficou privado da posse.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos iniciais de reintegração de posse sobre toda a área indicada na inicial, bem como a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais.

Contrarrazões no ID. 307812167.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 24/04/2014
Orades Filho da Silva
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Anízio de Tal e outros
, relatando ser legítimo possuidor de área localizada no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, desde meados de 1993.

Explicitou que no local foi edificada uma casa de alvenaria para sua moradia, com diversas benfeitorias posteriores na área, tais como aterramento, instalação de cerca e providências para ligação de energia elétrica.

Aduziu que, em 19/03/2014 o imóvel foi invadido pelo réu Anízio e aproximadamente 15 pessoas fortemente armadas, que retiraram a cerca do imóvel e ameaçaram o Autor de morte.

Afirmou que, amedrontado com as ameaças, foi obrigado a se afastar da área, não podendo retornar para sua casa.

Mencionou que pretende a proteção possessória dos Lotes 5, 6 e 8 da Quadra 149 e dos Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 da Quadra 153, todos localizados no Bairro Pedra 90.

Pugnou, assim, pela reintegração na posse de toda a área indicada, bem como pela condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nas peças defensivas, os Réus que se habilitaram no polo passivo sustentaram, de maneira uníssona, o exercício de posse velha sobre os respectivos lotes, alegando que adquiriram os terrenos por meio de contratos de compra e venda, realizaram benfeitorias, edificaram suas moradias e mantêm a ocupação de forma pacífica e pública.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse, e determinou a reintegração exclusivamente sobre o Lote 32 da Quadra 153, equivalente à Casa 50, ocupada por Jhon Victor Rodrigues da Silva. Quanto aos demais lotes pretendidos pelo Autor, o pedido foi julgado improcedente.

Inconformado,
Orades Filho da Silva
interpôs este Recurso de Apelação.

O Apelante alega que é legítimo possuidor da área urbana objeto da demanda desde o ano de 1993, exercendo posse mansa, contínua e com
animus domini
, comprovada por benfeitorias realizadas, cercamento, edificação de moradia e instalação de infraestrutura básica.

Alega que os Apelados jamais detiveram posse legítima, tendo adentrado no imóvel de forma clandestina e violenta, apenas após o deferimento da liminar de reintegração de posse concedida em seu favor, circunstância que evidencia a má-fé e o esbulho possessório.

Afirma que a invasão foi acompanhada de graves ameaças à sua integridade física, culminando inclusive em tentativa de homicídio, o que o forçou a se afastar do local por temor à própria vida.

Acrescenta que a sentença incorreu em erro ao julgar apenas parcialmente procedente a ação, desconsiderando provas documentais, decisões interlocutórias anteriores, depoimentos colhidos em audiência e o fato de que os recursos interpostos pelos réus contra a liminar foram rejeitados.

Defende, ainda, que os ocupantes não se enquadram em situação de vulnerabilidade social, tratando-se, em sua maioria, de empresários com capacidade econômica e finalidade especulativa.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de ser reintegrado na posse da área total do imóvel
sub judice
.

Pois bem. Sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Tal proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o
status quo
possessório contra atos de violência ou clandestinidade.

É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, no enfrentamento da controvérsia, à luz do conjunto probatório, cumpre verificar se o Apelante logrou comprovar o exercício de posse direta, mansa e pacífica sobre cada um dos lotes questionados nas razões recursais, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelos Apelados, sua data e continuidade.

No entanto, do manuseio do acervo probatório não sobressai provas incontestes de que o Apelante exerceu posse direta, mansa e pacífica sobre cada um dos lotes pretendidos. Tampouco está demonstrado, por consequência, ter sofrido invasão ou perda da posse para os Apelados em relação à totalidade da área indicada na inicial.

Por corolário, não há prova suficiente sobre a data do esbulho e a continuidade do esbulho quanto aos demais lotes, exceto no que tange ao Lote 32 da Quadra 153, onde efetivamente residia.

Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que não há documento específico por lote, seja contrato, recibo, conta de consumo, fotografia ou ata, que demonstre, de modo seguro e inconteste, que o Apelante exercia posse real sobre os Lotes 5, 6 e 8 da Quadra 149 e os Lotes 1 ao 7 e 45 ao 50 da Quadra 153.

As provas genéricas relativas ao bairro Pedra 90, à quadra e à área
sub judice
à época da suposta ocupação e início da posse são insuficientes para demonstrar o exercício de posse individualizada sobre cada um dos lotes pretendidos.

Para o êxito das teses recursais, era indispensável que o Apelante comprovasse a posse específica por lote, o que não ocorreu.

Nota-se que, como bem ressaltado pela Juíza sentenciante, o próprio Apelante apresentou documentos contraditórios sobre o tamanho da área que pretendia proteger.

Nesse particular, foi acostado aos autos declaração de concordância datada de 16/09/1993 em que Fábio Vieira Sampaio pagaria pelo Lote 32, da Quadra 153, Rua 30, alguns valores e, também a declaração firmada pelo Presidente da Associação de Moradores do bairro Pedra 90, 1ª Etapa, datada de 21/10/2011, atestando que o Recorrente teria adquirido, há aproximadamente 5 anos (ou seja, no ano de 2006) o Lote 01, da Quadra 153, Rua 30.

Tais documentos apenas demonstram que o Autor exercia posse sobre o lote onde estava edificada sua residência, no entanto, não há comprovação de posse sobre a integralidade da área pretendida.

Ademais, o memorial descritivo produzido pelo próprio Apelante revela uma pretensão de posse em descompasso com as ruas do bairro, pois pretende tratar como área única parte da Quadra 153, a Rua 30 e parte da Quadra 149, o que não condiz com a realidade urbanística da área.

Vale dizer que, a própria prova oral colhida em audiência de instrução não socorre o Apelante.

Durante a instrução processual, o Recorrente afirmou que adentrou na área
sub judice
quando o bairro Pedra 90 estava começando, por volta do ano de 2010, e não desde meados de 1993 como indicado na inicial.

Nesse ponto, oportuno registrar que essa divergência temporal entre a narrativa inicial e o depoimento pessoal fragiliza de modo significativo a alegação de posse contínua desde 1993, comprometendo a credibilidade da tese possessória sustentada pelo Recorrente.

Ainda se extrai do depoimento do Apelante a afirmativa de que a área era sendo coberta por mata extensa, alagada e com muito lixo. Ele afirmou ter iniciado a ocupação roçando o local, cercando o perímetro e construindo sua casa, cujas obras começaram em 2010 e a casa estaria pronta em 2012. Declarou que só tomou ciência de que a área era pública, possivelmente Área de Preservação Permanente (APP) ou área verde, anos depois de já ter construído sua casa.

Declarou que a casa mencionada no processo está construída sobre dois terrenos e que ele próprio trabalhou por muito tempo para edificá-la na época.

Ressaltou que a posse pretendida incide, em parte, sobre uma área verde, que é objeto de Ação Civil Pública perante a Vara Especializada em Meio Ambiente.

André Luiz Santos de Almeida, que ocupa o Lote 4 da Quadra 149, informou ao Juízo que adquiriu o terreno no ano de 2015, de uma pessoa chamada Samuel, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Declarou ter visto a casa do Apelante na esquina sendo construída desde o início, por volta de 2009/2010, mas descreveu o restante da área como brejo e mato.

Afirmou que não viu a área cercada pelo Recorrente no ano de 2015, quando comprou, e caracterizou o local como abandonado em 2010, sem ver ninguém cuidando ou cercando.

Já Vilson Ferreira Lima, que ocupa os Lotes 1, 2 e 3 da Quadra 153, declarou que adquiriu os imóveis de seu irmão Samuel Ferreira Lima no ano de 2015 por R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Informou que seu irmão possuía documento de compra de Moisés, datado do ano de 1994. Asseverou que tinha conhecimento da casa do Apelante, localizada mais acima, quando comprou, mas afirmou que o Recorrente ocupava apenas a área de sua residência e não a totalidade da área pretendida.

A Apelada Marlei Araújo Silva declarou ocupar o Lote 48, adquirido no ano de 2015 de João Ribeiro, mediante pagamento de seu carro, avaliado em cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de

R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie. Sobre o estado do lote quando o adquiriu, afirmou que era apenas um terreno vazio, sem construção. Declarou ter jogado cerca de 25 caminhões de aterro no local e construído sua casa, onde atualmente reside, sendo este seu único imóvel.

O Apelado Jhon Victor Rodrigues da Silva relatou residir na Rua 30, Casa 50. Disse que o imóvel pertencia ao seu pai, já falecido, e que ele voltou a morar no local no ano de 2019 para cuidar de sua avó, que apresentava problemas de saúde. Declarou não saber como o pai adquiriu o terreno, desconhecendo se houve pagamento em dinheiro ou doação, e confirmou não possuir contrato de compra e venda.

Juliano Rubens Vieira, que ocupa o Lote 5 da Quadra 153, declarou ter adquirido o imóvel de um cliente seu, no ano de 2019. Relatou que, ao comprar, havia uma pequena casa no lote, a qual desmanchou e construiu cinco quitinetes. Afirmou que não sabia da existência do litígio ou da ação judicial quando adquiriu o lote.

Alexandra Rogeria dos Santos declarou ter se mudado para o local e comprado o imóvel em fevereiro de 2019 de uma senhora chamada Bruna, pagando uma motocicleta e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro. Quando comprou, a área já estava dividida, com as ruas asfaltadas. Declarou que nunca ouviu falar no nome do Apelante antes da audiência, mas ouviu dizer que a área era de invasão, embora visse como um terreno normal para casa. Ao comprar, já havia muitas casas prontas ao redor, com meio-fio e água.

Elysandra Nunes Fernandes Alves declarou que se mudou para a área em outubro de 2018, embora já houvesse adquirido o lote no ano de 2015 de André Luiz Lopes. Ao adquirir a propriedade, o local era apenas um terreno, que não estava cercado, havendo somente o muro dos fundos. Afirmou ter adquirido o lote por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante o pagamento inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o parcelamento do saldo remanescente. Declarou que não construiu nada no local após a compra.

Nelson Medeiros da Silva declarou morar na área há 7 ou 8 anos, tendo se mudado em meados do ano de 2016/2017. Disse que adquiriu o imóvel de uma mulher chamada Antônia, pelo preço de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Quando comprou, a rua já estava asfaltada e havia muitas casas construídas ao redor. Afirmou nunca ter visto o Apelante na região antes da audiência e tampouco ouviu falar que um proprietário anterior cuidava ou cultivava a terra.

Nessa conjuntura, dessume-se da prova oral que os Apelados conheciam o Apelante, o reconhecem como ocupante de um único lote, qual seja, aquele onde estava edificada sua residência, mas não da
totalidade
da área pretendida na inicial.

Além disso, verifica-se que os Apelados, a exemplo do que ordinariamente ocorre em ocupações irregulares, passaram a adquirir os lotes mediante instrumentos particulares de compra e venda destituídos de eficácia jurídica, embora comumente utilizados nesse tipo de situação.

A maioria, após a aquisição, passou a exercer a posse de forma pública, construindo e residindo sobre o bem, dando-lhe função social.

Nesse cenário, o acervo probatório revela que o Apelante foi esbulhado do lote onde esta edificada a sua residência, qual seja, Lote 32 da Quadra 153 (atualmente denominado Casa 50), ocupado por Jhon Victor Rodrigues da Silva.

No entanto, quanto aos demais lotes, não há reparos a serem feitos na sentença, porquanto não comprovada a posse sobre a área vindicada.

Sobre a matéria em debate, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas ações possessórias, compete ao Autor demonstrar, de forma clara e inequívoca, o exercício anterior da posse e a ocorrência de esbulho por parte do Réu, sob pena de,

na ausência de comprovação cumulativa desses requisitos,

concluir pelo não acolhimento do pedido reintegratório.

A propósito, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. EFEITOS DA REVELIA. REQUISITOS DA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, é necessária a demonstração dos requisitos constantes do artigo 561, do Código de Processo Civil para que seja deferida a proteção possessória pleiteada pela autora. Não se desincumbindo a requerente de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença primeva que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na exordial . 2. Eventuais questões afetas à legitimidade/legalidade da compra e venda do imóvel e sua propriedade, devem ser dirimidas em procedimento petitório próprio em face da imobiliária que vendeu o bem em discussão, não se constituindo a ação de reintegração de posse aviada contra terceiros como campo de batalha para tal discussão. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0393960-53 .2015.8.09.0011, Relator.: Desembargador Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022)

Apelação cível. Ação de reintegração de posse de imóvel. Não demonstrada a posse até a ocupação pela Ré. Esbulho não comprovado. Ausência de requisitos essenciais da ação de reintegração de posse. Art. 561 do CPC. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00604251020198190038 202200145805, Relator.: Des(a) . Luciano Saboia Rinaldi De Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO NÃO COMPROVADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho, bem como da perda da posse, consoante disposto no art. 561, do CPC/15. Não comprovada a posse anterior nem tampouco o esbulho, deve ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse. (TJ-MG - Apelação Cível: 0006055-53.2020.8.13 .0090 1.0000.24.011896-8/001, Relator.: Des .(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS . AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3 . Os recorrentes não comprovaram o exercício contínuo da posse sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho pelo recorrido, conforme prova testemunhal e documental. (...) Tese de julgamento: "Ação de reintegração de posse exige comprovação de posse, prática de esbulho e perda da posse, conforme art. 561, do CPC . Ausente a demonstração desses requisitos, é inviável o pedido de reintegração." (...) (TJ-MT – RAC

10001332920218110027, Relator Marcio Vidal, Data de Julgamento: 28/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais formulado pelo Apelante, decorrente das benfeitorias realizadas e dos aluguéis pelo período em que ficou privado da posse, este também não comporta guarida. Isso porque, não tendo comprovada a posse sobre a totalidade da área, não há falar em indenização por benfeitorias ou aluguéis relativos a lotes sobre os quais não exercia posse legítima.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026